Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720097-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAURO LUCIANO HAUSCHILD RECORRIDO: MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA DESPACHO Reitero a decisão de ID 27972959, no sentido de determinar o retorno dos autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento e a publicação do respectivo acórdão paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja afetação ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo ora peticionante. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019